Tribunal: STF
Processo: ARE 896207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Desacato (artigo 331 do Código Penal). Condenação. 3. Suposta violação aos arts. 1º, caput, 5º, incisos XXXIX, LIV e LV e 93, IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento do acervo fático-probatório. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.